Tribunal: TJMT
Processo: 1025521-49.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-29
Data de publicação: 2020-11-29

Ementa:
Vistos etc.
Habeas Corpus Individual de n. 1025521-49.2020.8.11.0000, com pedido de tutela de urgência, impetrado por DEYVISON BARRETO DE SOUZA apontando ilegalidade na manutenção da segregação do paciente JHONNY KESSIO PEREIRA MOURA na Ação Penal no 1000890-79.2020.8.11.0052 que tramita na Comarca de Rio Branco – MT.
Em resumo, aduz o impetrante que o paciente foi preso em sua residência às 17h20min dia 27/11/2020, pela Polícia Militar de Rio Branco – MT, que se deu após abordagem de JHONATA EFIGENIO FIGUEIREDO SANTOS, que estava em posse/portando uma porção com 3,9 gramas de maconha, logo após este sair da casa de JHONNY KESSIO PEREIRA MOURA, o ora paciente; diante do exposto, requer a procedência do pedido com a consequente e imediata libertação do paciente, em referência ao pedido de liminar e, após expedindo o competente alvará de soltura, conforme o artigo 647 do Código de Processo Penal.
Breve relato.
A pretensão esposada no writ é a de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva da paciente com a consequente revogação da prisão preventiva e libertação do paciente, em razão da ausência de conduta ilícita, aliada à ausência dos pressupostos definidos no art. 312 do Código de Processo Penal.
Contudo, desde logo, num juízo valorativo da conveniência e necessidade da prisão cautelar, não vejo a presença dos requisitos autorizadores do deferimento liminar, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora.
Conforme consta dos autos, o paciente foi preso em flagrante no dia 27/11/2020, pela suposta prática do delito previsto no art. 33 da Lei no 11.343/2006 e a prisão foi convertida em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública, consubstanciada com a presença dos pressupostos ensejadores da decretação da prisão preventiva.
Apesar da pequena quantidade do entorpecente apreendido, as circunstancias e elementos do flagrante demonstram que existem evidencias suficientes da ocorrência do crime de tráfico, registrando-se também que existem vários boletins de ocorrência noticiando os mesmos fatos e crimes neste momento em voga, havendo inclusive relato de ser o paciente líder local na distribuição de entorpecentes.
Com efeito, observo que a custódia preventiva foi decretada por existir indícios de autoria e materialidade delitiva, além de entender o magistrado que a prisão é necessária para garantir a ordem pública, ante o envolvimento com entorpecentes.
É certo que a prisão preventiva é a exceção à regra, sendo admissível somente diante de casos de extrema necessidade, sob pena de violação ao princípio constitucional da não culpabilidade, a luz do art. 5o, LVII, da Constituição Federal.
Porém, o periculum libertatis, nesse momento resta bem apontado pela autoridade coatora, de modo que o impetrante não demonstrou de forma suficiente que a medida extrema adotada não é necessária para o caso, a ponto de ser reformada em fase liminar.
É que, se não bastasse a vedação legal quanto à concessão de liberdade provisória a casos como o presente, exige-se a manutenção da ordem especialmente pela conveniência da instrução e pela robustez das circunstâncias acerca da sua correta capitulação no art. 33 da Lei no 11.343/2006.
Dentro dessa quadra liminar, entende-se que o decreto da custódia preventiva da paciente atendeu a todos os requisitos legais, pois o fato investigado versa sobre crime de tráfico de entorpecente, até então indiciariamente caracterizado.
Logo, neste instancia inaugural do procedimento, extrai-se que em tese presentes estavam os pressupostos legais da medida, quais sejam, fundadas razões da existência do crime e fundadas razões da autoria ou participação da paciente no evento delitivo.
Com essas considerações, INDEFIRO a liminar pleiteada, mantendo incólume o decreto prisional expedido pelo juízo originário.
Com o término do período de plantão, refazer a distribuição a quem de direito, conforme diretrizes do Regimento Interno deste Tribunal, a fim de que o relator natural posicione-se sobre a questão.
Mantida a decisão supra, requisitem-se as informações à autoridade apontada como coatora, no prazo legal de 05 (cinco) dias.
Após, remetam-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= p l a n t o n i s t a =